Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-06.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima declarou que o acusado discutiu com ela por conta da filha do casal, agarrou-a pelo braço e depois agrediu-a com tapas e

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima declarou que o acusado discutiu com ela por conta da filha do casal, agarrou-a pelo braço e depois agrediu-a com tapas e socos, bem como a ameaçou de morte caso procurasse a polícia. Acusado que, embora tentando se justificar, admitiu a agressão e a ameaça, dizendo-se arrependido. Filha do casal a roborar a versão acusatória. Laudo do IML atesta lesões de natureza e sede compatíveis com as declarações. Suficiente a verbalização das palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, para a caracterização da ameaça. Irrelevante o estado de ânimo do agente, se atingido o bem jurídico tutelado. Manutenção da condenação.
PENAS. Bases fixadas no mínimo legal e ali tornadas definitivas em 3 meses de detenção para a lesão corporal e 1 mês de detenção para a ameaça, olvidada que foi a majorante relativa à violência doméstica quanto ao último delito (conformada a acusação) e desprezada a atenuante da confissão, a teor da súmula 231 do STJ. Somatória dos escarmentos, por força do concurso material de infrações e resultar na pena final de 4 meses de detenção. Manutenção.
REGIME e BENEFÍCIOS. Regime aberto mantido, sopesados o montante do apenamento, a primariedade e os dizeres do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Por tratar-se de crime cometido com violência à pessoa, no âmbito doméstico, contra mulher, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Sentença silente sobre eventual concessão de sursis penal, omissa a defesa, dessume-se desinteresse ou estratégia defensória.
Recurso defensivo desprovido.